Tribunal: STF
Processo: RHC 58615
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-03-31
Data de publicação: 1981-03-31

Ementa:
- HABEAS CORPUS - DENUNCIA QUE NÃO DESCREVEU, MESMO SUCINTAMENTE, A
PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE NO CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO
PÚBLICO: INVALIDADE DO PROCESSO, NESSA PARTE, POR FALTA DE JUSTA
CAUSA PARA A CONDENAÇÃO.
- INCOMPETENCIA DO JUÍZO E CERCEAMENTO DE DEFESA: IMPROCEDENCIA DO
ALEGADO.
RECURSO DE HABEAS CORPUS PROVIDO EM PARTE.